Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720482-90.2023.8.07.0020 APELANTE: JAIRO FELIX APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO À Secretaria, para cadastrar o agravo interno. Após, ao agravado-apelado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora